Tribunal: TJPA
Processo: 0803575-55.2019.8.14.0000
Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9414 - Extinção da Execução
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) - 0803575-55.2019.8.14.0000
RECORRENTE: SUCASA SUCOS DA AMAZONIA AGRO IND COM LTDA - EPP

RECORRIDO: BANCO DA AMAZONIA SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL.
DECISÃO QUE
CONCEDEU O EFEITO SUSPENSIVO

À APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. EXISTE A REAL POSSIBILIDADE DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA A DEPENDER DO DESLINDE DA APELAÇÃO, PORQUANTO PODERIA HAVER PREJUÍZO MANIFESTO DO RECORRENTE, TENDO EM VISTA QUE A AÇÃO DE EXECUÇÃO SOB O Nº. 0002888 10 2003 814 0015 ESTÁ EM ANDAMENTO E OS BENS ARRESTADOS PODERÃO SER VENDIDOS, O QUE PODERÁ CAUSAR EFEITO IRREVERSÍVEL EM CASO DE PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO. A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, DEVE SER MELHOR ANALISADA QUANTO A SUA FUNDAMENTAÇÃO, NO QUE TANGE A EXISTÊNCIA DE INCONGRUÊNCIAS QUANTO AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS SÓCIOS, PELO PROCESSO TER FICADO PARADO POR MAIS DE 02 ANOS COM CONSEQUENTE PRESCRIÇÃO, DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESSE TRIBUNAL, DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PROVAS E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ARRESTO.

EXISTEM DIVERSOS FATORES QUE LEVAM AO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO NO DUPLO EFEITO, E NÃO SÓ NO DEVOLUTIVO, EM VISTA DA AUSÊNCIA DA ANALISE DE PONTOS IMPORTANTES QUANDO DO JULGAMENTO DO FEITO, PRINCIPALMENTE A FALTA DE CITAÇÃO DOS DEMAIS SÓCIOS DA EMPRESA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

S
ECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803575-55.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

ADVOGADOS: ANDRE ALBERTO SOUZA SOARES e WALTER SILVEIRA FRANCO

AGRAVADO: SUCASA SUCOS DA AMAZONIA AGRO IND COM LTDA –EPP

ADVOGADO: SOLANGE MARIA ALVES MOTA SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO DA AMAZÔNIA S/A, inconformado com a decisão que
concedeu o efeito suspensivo

à apelação interposta por SUCASA SUCOS DA AMAZÔNIA AGRO IND Com LTDA. - EPP.

Diz o recorrente que:
a medida sequer tem amparo legal, na medida em que quando da sentença dos Embargos à Execução, todas as cédulas foram consideradas validas, hígidas e legais, alterando-se tão somente o padrão de cálculos em relação às cédulas FGI-ME-017-99/0129-0 (de 19/07/1999) e n FGI-ME-017- 99/0067-6 (de 21/05/1999) no tocante aos Encargos Financeiros, os quais foram regularmente alterados. Portanto, improcedente os Embargos à Execução em todos os demais termos que foram suscitados.

E mais, trata-se do litígio de uma Indústria de Sucos conta uma Instituição Financeira Federal, versando sobre uma demanda executória que se arrasta há décadas, não é plausível que antes mesmo de qualquer ato preparatório para venda dos bens que se conceda (contrariando matéria sumulada pelo STJ) medida que suspenda a tramitação da execução.

Requer ao final que
seja utilizado o juízo de retratação para modificar a decisão agravada, dando conformidade à decisão dos Embargos para que quando do eventual recebimento da apelação (após o regular prazo para contraminuta e o juízo de admissibilidade do 1º Grau) seja recebida tão somente no efeito devolutivo.

Foram apresentadas Contrarrazões pela parte contrária.

É o relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM, 06 DE ABRIL DE 2020

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme disse, por ocasião da análise da concessão do efeito suspensivo,
entendo que existe a real possibilidade de irreversibilidade da medida a depender do deslinde da apelação, porquanto poderia haver prejuízo manifesto do recorrente, tendo em vista que a ação de execução sob o nº. 0002888 10 2003 814 0015 está em andamento e os bens arrestados poderão ser vendidos, o que poderá causar efeito irreversível em caso de provimento ao recurso interposto.

O correto, portanto, para os doutrinadores em geral é interpretar o termo irreversibilidade, não do ponto de vista jurídico, nem quanto a irreparabilidade econômica, e sim, como irreversibilidade factual, isto é, uma impossibilidade real de se voltar ao estado anterior ao cumprimento da medida. De igual modo, verifico que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, deve ser melhor analisada quanto a sua fundamentação, eis que realmente assiste razão ao apelante no que tange a existência de incongruências quanto ausência de citação dos sócios, pelo processo ter ficado parado por mais de 02 anos com consequente prescrição, da incompetência absoluta desse Tribunal, da nulidade da sentença por ausência de apreciação de provas e ausência de intimação do arresto.

Se observa assim, que existem diversos fatores que levam ao recebimento da apelação no duplo efeito, e não só no devolutivo, como assim o quer o Banco recorrente, eis que o douto julgador, data vênia, deixou de analisar pontos importantes quando do julgamento do feito, principalmente a falta de citação dos demais sócios da empresa.

“O vício de nulidade de citação é o defeito processual de maior gravidade em nosso sistema processual civil, tanto que elevado à categoria de vício transrescisório, podendo ser reconhecido a qualquer tempo, inclusive após o escoamento do prazo para o remédio extremo da ação rescisória, mediante simples alegação da parte interessada”. (
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva-STJ
)

Desse modo, se faz necessária a concessão do efeito suspensivo, para que se evite um prejuízo considerável aos agravados, caso venham a ser tomadas as medidas expropriatórias em relação aos bens oferecidos.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

BELÉM,

DE

DE 2020

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 29/05/2020